Tribunal: TJDFT
Processo: 0040766-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PERÍCIA E DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. SONEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porque observada a ampla produção de prova pela parte.
2. A conclusão alcançada pelo perito, embora seja contrária ao interesse da parte, não autoriza o reconhecimento de nulidade da prova técnica, ou mesmo a anulação da sentença que a considera, conforme autorizado pelo art. 479 do CPC.
3. Não se conhece da insurgência relativa à forma adotada para a doação de cotas da sociedade empresária por constituir inovação recursal, com base no art. 1.013 do CPC.
4. Rejeita-se a alegação de ocorrência de sonegação porque não demonstrada a ocultação de bens do falecido quando da realização do inventário e porque provado que ele, em vida, transferiu cotas societárias, partilhou seus bens entre seus herdeiros legítimos e não ultrapassou a legítima.
5. O negócio jurídico de transferência de cotas societárias revela-se válido na substância e na forma, de acordo com a regra do art. 167 do Código Civil, não se vislumbrando qualquer simulação, visto que realizado por pessoas presentes, capazes, mediante declarações válidas e instrumentos legais.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.